Tribunal: TJES
Processo: 0029842-96.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029842-96.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: WANDER DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Serrano – SICOOB contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de Vieira Indústria e Serviços Ltda ME, Wander de Oliveira e Rosemeri Vieira. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios, extinguindo o feito em relação a eles sem resolução do mérito, julgou procedente o pedido em relação à pessoa jurídica e rejeitou os embargos monitórios. A parte autora apelante sustenta: (i) responsabilidade pessoal dos sócios; (ii) indevido deferimento de justiça gratuita à corré Rosemeri; (iii) equívoco na distribuição dos ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização direta dos sócios na ação monitória sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se houve equívoco no deferimento do benefício da gratuidade da justiça à corré Rosemeri Vieira; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos sócios depende de demonstração de abuso da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 50 do CC e 134 do CPC, sendo incabível sua responsabilização direta sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou prova de desvio de finalidade/confusão patrimonial.

4. A alegação de que os sócios figuraram como avalistas do título é inócua, pois, uma vez prescrita a cártula (cheque), perde-se a eficácia da relação cambial, incluindo o aval, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Não há efeitos da revelia quando um dos litisconsortes apresenta defesa, conforme art. 345, I, do CPC, sendo o caso da corré Rosemeri Vieira, que apresentou embargos monitórios tempestivos.

6. O deferimento da gratuidade da justiça à corré Rosemeri está amparado pela presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º do CPC e pelo fato de ser assistida pela Defensoria Pública, sendo ônus da apelante a produção de prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

7. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o critério da causalidade e o disposto no art. 86 do CPC, sendo proporcional à procedência e improcedência dos pedidos, não havendo distorção que justifique a modificação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade de sócios em ação monitória exige o ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. A prescrição do cheque acarreta a extinção da obrigação cambial e do aval, remanescendo a responsabilidade apenas do devedor principal.

3. A defesa apresentada por um dos litisconsortes passivos afasta os efeitos da revelia quanto aos demais.

4. A assistência pela Defensoria Pública e a presunção legal de hipossuficiência autorizam a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

5. A correta distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o critério da causalidade e a proporção de êxito das partes no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 50, 86, 99, §3º, 134 e 345, I; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2006433/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.520.570/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.03.2020, DJe 02.04.2020; STJ, REsp 1022068/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 02.12.2008, DJe 02.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANO – SICOOB
em face da sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada contra
VIEIRA INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA ME, WANDER DE OLIVEIRA
e
ROSEMERI VIEIRA
. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva de Wander e Rosemeri, extinguindo o feito quanto a eles sem resolução do mérito, julgou procedente o pedido em relação à pessoa jurídica e rejeitou os embargos monitórios. A Cooperativa insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que os sócios devem responder pessoalmente, que não deveria ter sido deferida a justiça gratuita e que a distribuição dos ônus de sucumbência foi equivocada.

Em suas razões recursais (ID 12705064), a Cooperativa insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que os sócios devem responder pessoalmente, que não deveria ter sido deferida a justiça gratuita e que a distribuição dos ônus de sucumbência foi equivocada.

Contrarrazões apresentadas no ID 12705073, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO SERRANO – SICOOB
em face da sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada contra
VIEIRA INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA ME, WANDER DE OLIVEIRA
e
ROSEMERI VIEIRA
. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva de Wander e Rosemeri, extinguindo o feito quanto a eles sem resolução do mérito, julgou procedente o pedido em relação à pessoa jurídica e rejeitou os embargos monitórios. A Cooperativa insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que os sócios devem responder pessoalmente, que não deveria ter sido deferida a justiça gratuita e que a distribuição dos ônus de sucumbência foi equivocada.

Em suas razões recursais (ID 12705064), a Cooperativa insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que os sócios devem responder pessoalmente, que não deveria ter sido deferida a justiça gratuita e que a distribuição dos ônus de sucumbência foi equivocada.

Contrarrazões apresentadas no ID 12705073, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de

Ação Monitória

ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO -SICOOB
em face de
WANDER DE OLIVEIRA, VIEIRA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA ME e ROSEMERI VIEIRA.

Como mencionado na sentença:

Alega o autor, que os Requeridos efetuaram com a autora, um Limite Rotativo de Desconto de Recebíveis, Cédula de Crédito Bancária nº 98060-7. Tal Cédula de Crédito Bancária é operação de crédito monetário baseada em confiança ao cliente. Conforme dispostos em aludidos documentos escritos, os Réus, de acordo com as prerrogativas da cédula, passariam a ter um limite para antecipação de seus recebíveis. De posse de tais prerrogativas contratuais, os Réus passaram a utilizar o montante a eles disponibilizado pela cooperativa, limite de desconto de cheques e duplicatas, e desta forma a autora cumpria sua parte no pactuado. Que os Réus utilizaram seus limites de desconto de cheques e duplicatas, garantias estas que foram devolvidas pelo sistema de compensação de cheques, ou não pagas no vencimento, consoante se inferem dos extratos em anexo, operações estas devidamente regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, e originada em razão dos aludidos saldos previstos nos contratos firmados entre as partes. Que o saldo devedor do referido contrato representava o montante de R$ 229.722,27 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), planilhas atualizadas pelo site do TJ até a data de 20/11/2015.

(...)

Embargos Monitórios apresentado pela Requerida Rosemeri as fls. 52/54, oportunidade em que alega que a dívida mencionada na inicial está muito superior daquela realmente contraída, pela cobrança extorsiva de juros e encargos abusivos praticados pela autora. Que em virtude da grave crise financeira do país, as atividades da empresa VIEIRA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA ME de propriedade da requerida ROSEMERI VIEIRA foi totalmente paralisada por falta de clientes, tendo o seu patrimônio sido utilizado para arcar o pagamento dos débitos trabalhistas. A requerida por outro lado não possui nenhum patrimônio particular para arcar com a dívida mencionada na inicial. O imóvel em que reside é bem de sua família e a requerida está desempregada. Pugna pela procedência dos embargos.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença, ora apelada, a qual
(i)
reconheceu a ilegitimidade passiva de Wander e Rosemeri, extinguindo o feito quanto a eles sem resolução do mérito,
(ii)
julgou procedente o pedido em relação à pessoa jurídica e
(iii)
rejeitou os embargos monitórios.

Pois bem.

O ponto central da insurgência diz respeito ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de
WANDER DE OLIVEIRA
e
ROSEMERI VIEIRA
, pessoas físicas, na presente ação monitória. A sentença entendeu que, sendo a obrigação originária da pessoa jurídica Vieira Indústria e Serviços Ltda ME, não caberia imputar responsabilidade aos seus sócios, ausente pedido regular de desconsideração da personalidade jurídica.

O entendimento está em estrita consonância com o disposto no art. 134 do CPC, que exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, requerimento próprio e fundamentado, com a devida demonstração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme também reitera o art. 50 do Código Civil.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso

No caso em apreço,
o que se tem é uma tentativa da parte autora de responsabilizar os sócios pela simples condição de administradores
, sem que houvesse qualquer demonstração de que tenham agido com fraude ou tenham utilizado a empresa para fins diversos de sua finalidade.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a responsabilidade dos sócios é exceção à regra da autonomia patrimonial,
somente podendo ser excepcionada diante da forma processualmente adequada
, sob pena de violação à ampla defesa e ao devido processo legal.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO . GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL . PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ . 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça que entende que "no redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN,
depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora
" (
REsp 1.775.269/PR
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019). Precedentes . 3.Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2006433 RJ 2022/0090780-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

No que tange ao argumento de que os sócios figuraram como avalistas do cheque que embasa a pretensão, é imperioso lembrar que, estando a cártula prescrita, conforme reconhecido pelo próprio autor, a ação monitória é cabível com base apenas na prova escrita da dívida, nos termos do art. 700 do CPC. No entanto,
a prescrição do título de crédito também extingue a relação cambial dele derivada,
incluindo-se aqui o aval
.

Neste aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, prescrita a pretensão de execução do cheque, não subsiste a obrigação do avalista, por força da acessoriedade do aval. É dizer:
não se pode dar sobrevida ao aval após a morte jurídica do próprio título
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AVALISTA.

ILEGITIMIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito, de modo que responde apenas o devedor principal pela obrigação, salvo na hipótese de locupletamento do avalista
.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.520.570/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

Ação monitória. Cheque prescrito. Avalista. Prescrito o cheque, desaparece a relação cambial e, em conseqüência, o aval. Permanece responsável pelo débito apenas o devedor principal, salvo se demonstrado que o avalista se locupletou.

(STJ - REsp: 200492 MG 1999/0002000-6, Relator.: Ministro EDUARDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2000, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 21/08/2000 p. 123 RJTAMG vol. 82 p . 368)

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. I. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida, circunstância não registrada na espécie. II . Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1022068 SP 2008/0008232-2, Relator.: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 02/12/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 02/02/2009)

Quanto à aplicação dos efeitos da revelia,
melhor sorte não assiste à Cooperativa recorrente
. Sustenta a apelante que deveria ter sido decretada a revelia dos réus que não apresentaram defesa. Todavia, como reconhecido pelo juízo de origem, houve apresentação tempestiva de embargos monitórios por parte de ROSEMERI VIEIRA. Nos termos do art. 345, I, do CPC, a contestação de um dos litisconsortes passivos é suficiente para afastar os efeitos da revelia quanto aos demais.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

O entendimento visa preservar a coerência da decisão judicial e impedir resultados contraditórios em face de réus solidários ou em litisconsórcio unitário. Ademais, as teses defensivas se apresentam com coerência e unidade, sendo plenamente aplicáveis aos demais réus, notadamente porque todos figuraram na mesma relação contratual.

Alega ainda a apelante que o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à demandada ROSEMERI VIEIRA teria sido irregular. Ocorre que a parte é assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cuja atuação se submete
a triagem socioeconômica específica, apta a aferir a hipossuficiência da parte
.

De acordo com o art. 99, §3º do CPC, "
presume-se verdadeira a alegacão de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". Para desconstituí-la, competia ao apelante apresentar prova idônea em sentido contrário, o que não ocorreu.

Por fim, no que se refere aos ônus sucumbenciais, verifica-se que a sentença distribuiu corretamente os honorários advocatícios, em consonância com o art. 86 do CPC. A cooperativa foi condenada a 15% sobre o valor da causa, devidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, em razão da extinção quanto aos sócios. A empresa demandada, por sua vez, foi condenada a 10% sobre o valor da causa, em razão do insucesso nos embargos monitórios.

O critério adotado pelo juízo respeita o princípio da causalidade e reflete a divisão proporcional das pretensões acolhidas e rejeitadas. Não se verifica abusividade ou distorção que justifique qualquer reparo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar